Tribunal: TJBA
Processo: 8031268-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031268-69.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JODILSON DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DELITO DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou que, no dia 18/11/2023, o Recorrente foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto/roubo, ocorrido em 2017. A defesa pugnou pela absolvição, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo, ou subsidiariamente, pela desclassificação para receptação culposa. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão são: a. A suficiência dos elementos probatórios para configurar o dolo na conduta do Recorrente, afastando a tese de atipicidade e a consequente absolvição. b. A possibilidade de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, considerando as circunstâncias de aquisição do bem. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito de receptação encontra-se sobejamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão, e do registro do furto antecedente da motocicleta. Tais documentos, associados à prova oral coligida durante a instrução processual, estabelecem um lastro probatório robusto quanto à existência do crime. A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste, dada a apreensão da res furtiva em poder do Recorrente, o que alinha os fatos ao entendimento pretoriano de que, nestas situações, inverte-se o ônus da prova, recaindo sobre o acusado a demonstração da origem lícita do bem ou de sua boa-fé na aquisição. 4. No que concerne à presença do dolo na conduta do Recorrente, as circunstâncias que envolvem o caso concreto fornecem elementos seguros para inferir seu conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta. A denúncia e os depoimentos policiais, corroborados pela própria confissão do Recorrente de que adquiriu o bem por meio de uma "troca informal" com pessoa "que não conhecia bem", sem qualquer documentação, são indicativos claros da ciência do agente sobre a procedência criminosa do veículo. A motocicleta apresentava sinais evidentes de irregularidade, como placa amarrada por arame e ausência de lacre, condições que, por si só, deveriam alertar qualquer adquirente diligente. A alegação defensiva de boa-fé, nesse contexto, mostra-se desprovida de suporte probatório, configurando, no mínimo, dolo eventual, pois o Recorrente assumiu o risco de que o bem proviesse de crime. 5. A ausência de diligência mínima e a informalidade da negociação afastam a tese de que a conduta se amoldaria à receptação culposa. A receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) pressupõe que o agente, embora não soubesse da origem ilícita, deveria sabê-lo em razão de sua negligência. Contudo, os elementos fáticos aqui demonstrados apontam para indícios tão evidentes de ilicitude que a conduta do Recorrente transborda a mera culpa, alcançando o dolo eventual ao ignorar tais sinais e proceder à aquisição em condições atípicas. A não apresentação de qualquer documento de propriedade, a aquisição sem o devido cuidado em verificar a regularidade do bem, e o recebimento de uma motocicleta em condições precárias (sem retrovisor e com placa amarrada por arame) revelam uma indiferença deliberada quanto à origem regular, característica do dolo, e não da culpa. 6. A tese da inversão do ônus da prova, amplamente consolidada, em casos de receptação, atribui à defesa o encargo de comprovar a licitude da posse do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. No caso sub judice, a defesa não logrou êxito em apresentar provas que infirmassem a presunção de dolo que emerge das circunstâncias fáticas. O relato do Recorrente sobre a troca do veículo com um conhecido chamado Geraldo, sem maiores detalhes ou comprovações, não se mostra suficiente para descaracterizar a ciência quanto à ilicitude, especialmente diante da flagrante irregularidade detectada no momento da abordagem policial. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8031268-69.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante JODILSON DO NASCIMENTO SILVA e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.